Tribunal: STF
Processo: HC 258546
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, posse de maquinário para fabricação de drogas, uso de documento falso, resistência e corrupção ativa. Utilização do writ como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Aplicação do princípio da consunção. Contextos autônomos. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabio Junio Siqueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 973.443/MG (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 19 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, IV; art. 35 e art. 34, todos da Lei n. 11.343/2006; além dos arts. 304, 329 e 333 do Código Penal (eventos 2 e 3). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos tipificados nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/06. Assevera que “no mesmo dia, hora e local em que se apreendeu os entorpecentes que sustentaram a condenação do paciente no delito do tráfico ilícito de drogas, também se apreendeu materiais utilizados na fabricação de drogas. Assevera que os delitos foram simultâneos e ocorreram no mesmo contexto fático. Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do presente writ. No mérito, pleiteia a consunção do delito tipificado no art. 34 da Lei 11.343/06, com o delito previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso IV, do mesmo diploma legal.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.994.424/RS. TEMA 1.259. NEXO FINALÍSTICO ENTRE O PORTE OU POSSE DE ARMAS DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO E O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ARTS. 33 E 34 DA LEI N. 11.343/2006. CONCLUSÃO DISTINTA. LABORATÓRIO DE DROGAS. CONTEXTOS DIVERSOS, AINDA QUE SIMULTÂNEOS.



    1. A utilização do habeas corpus para revisar condenação já transitada em julgado é inadmissível, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    2. A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas (Tema 1.259). 



    3. No caso concreto, o acórdão atacado reconheceu que as armas utilizadas visavam garantir a atividade ilícita do tráfico de entorpecentes. Contudo, não reconheceu a absorção dos crimes de porte ou posse ilegal de arma pelo tráfico, contrariando a jurisprudência desta Corte. 



    4. Comprovada a existência de um laboratório de drogas, com apreensão de equipamentos e materiais para a produção de entorpecentes, não se aplica o princípio da consunção entre os delitos previstos nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que os contextos são distintos, ainda que simultâneos. 



    5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, nos termos do dispositivo.”



    Ab initio, observo que as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente recurso ordinário em habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, Corte Superior consignou que “[d]e outro lado, demonstrada a existência de um laboratório de drogas no sítio em que o flagrante foi realizado, com apreensão de equipamentos e materiais para a produção de entorpecentes, não há como ser aplicado o princípio da consunção entre os delitos previstos nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que reconhecidos os contextos distintos, ainda que simultâneos.”



    Na linha do ato dito coator, para acolher a tese defensiva de consunção imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática de crime autônomo tipificado no art. 34 da Lei 11.343/2006.



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘para acolher as alegações da impetrante, afastando as premissas das instâncias ordinárias, e ter por caracterizado o princípio da consunção, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 246849/CE, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.10.24). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E ATO DESTINADO AO ENVIO DE CRIANÇAS AO EXTERIOR COM INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS E COM INTUITO DE OBTENÇÃO DE LUCRO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO: INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL: RECOMENDÁVEL EXAME NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.845-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.11.2023)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CULTIVO DE PLANTA MATÉRIA-PRIMA PARA PREPARAÇÃO DA DROGA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do reconhecimento do princípio da consunção, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC 128.723-AgR, de minha relatoria, o HC 171.146-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e o HC 212.183-AgR, Relª. Minª. Cármen Lucia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 217.560-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente